Tribunal: TRF3
Processo: 5030701-57.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2016-10-20

Inteiro teor:
280/575)

5030701-57.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030701-57.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: NATURA COSMETICOS S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da União para determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando a suspensão anteriormente deferida em razão da propositura de ação anulatória e da apresentação de seguro garantia.

A parte agravante sustenta que a garantia do juízo por meio de seguro garantia, aliada ao ajuizamento da ação anulatória, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de seguro garantia, no bojo de ação anulatória, é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

O art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, equipara o seguro garantia ao dinheiro para fins de garantia da execução fiscal, mas tal equiparação restringe-se ao âmbito da execução, não se estendendo às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O art. 151 do CTN estabelece taxativamente as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não contemplando o seguro garantia como modalidade apta a produzir tal efeito.

A jurisprudência do TRF3 firmou entendimento no sentido de que, em ação anulatória, é inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante simples apresentação de seguro garantia.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que autoriza a manutenção do decisum, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC.

A decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência dominante e em precedentes do STJ, sendo legítimo o julgamento singular com fundamento no art. 932 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O seguro garantia, embora equiparado ao dinheiro para fins de garantia da execução fiscal, não constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN. 2. A mera reiteração de argumentos já apreciados não impõe a reforma da decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, § 3o, e 1.026, § 2o; CTN, art. 151; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II; Lei no 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, AgrIn no 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023; TRF3, AI no 0011809-06.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, j. 20.10.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030701-57.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

AGRAVADO: NATURA COSMETICOS S/A

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora,em face da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento da União, para reverter a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento da execução.

A parte autora recorre para que seja mantida a decisão que determinou a suspensão da execução ante a propositura de ação anulatória e a garantia do juízo por meio de seguro garantia.

Contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932,incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O caso dos autos não é de retratação e está embasado em farta jurisprudência deste Tribunal bem como de Tribunais Superiores.

“(...)

Nada obstante o art. 9o, inc. II, da Lei n.o 6.830/80, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/14, ter incluído o seguro garantia no rol das espécies de garantia à execução, bem como o C. STJ já ter decidido acerca da possibilidade de oferecimento de caução (REsp n.°1123669/RS), antes da propositura da execução fiscal, com a finalidade de possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, o mesmo não se pode dizer em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO POR SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As inovações introduzidas na Lei de Execuções Fiscais quanto à equiparação do seguro garantia ao dinheiro, bem como a exegese do artigo 835, do Código de Processo Civil, de fato conduzem à possibilidade de substituição do dinheiro por seguro garantia. 2. Todavia, as disposições legais em comento referem-se às garantias ofertadas no processo de execução. Em situações como a presente, em que se está diante de uma ação anulatória, é aplicável o quanto disposto no artigo 151, do Código Tributário Nacional. 3. Inviável, pois, o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário tal como pretendido. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 00118090620164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 20/10/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016)

Desta forma, considerando que o seguro garantia não é equiparável ao depósito em dinheiro, a sua mera apresentação não tem o condão de suspender o crédito tributário, conforme art. 151 do CTN.

(...)”

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recusais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da União para determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando a suspensão anteriormente deferida em razão da propositura de ação anulatória e da apresentação de seguro garantia.

A parte agravante sustenta que a garantia do juízo por meio de seguro garantia, aliada ao ajuizamento da ação anulatória, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de seguro garantia, no bojo de ação anulatória, é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

O art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, equipara o seguro garantia ao dinheiro para fins de garantia da execução fiscal, mas tal equiparação restringe-se ao âmbito da execução, não se estendendo às hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O art. 151 do CTN estabelece taxativamente as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não contemplando o seguro garantia como modalidade apta a produzir tal efeito.

A jurisprudência do TRF3 firmou entendimento no sentido de que, em ação anulatória, é inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante simples apresentação de seguro garantia.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que autoriza a manutenção do decisum, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC.

A decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência dominante e em precedentes do STJ, sendo legítimo o julgamento singular com fundamento no art. 932 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O seguro garantia, embora equiparado ao dinheiro para fins de garantia da execução fiscal, não constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN. 2. A mera reiteração de argumentos já apreciados não impõe a reforma da decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, § 3o, e 1.026, § 2o; CTN, art. 151; Lei no 6.830/1980, art. 9o, II; Lei no 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, AgrIn no 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023; TRF3, AI no 0011809-06.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, j. 20.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão